Tribunal: TJSP
Processo: 1009361-68.2022.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência. Alegação de omissão e obscuridade, fundamentadas no artigo 489, § 1o, inc. VI, do CPC. Inocorrência. Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção ou a superação de entendimento em relação a precedentes não vinculantes. Aplicação do Enunciado 11 da ENFAM e de precedente do STJ. Acórdão devidamente fundamentado, com apreciação das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência. Alegação de omissão e obscuridade, fundamentadas no artigo 489, § 1o, inc. VI, do CPC. Inocorrência. Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção ou a superação de entendimento em relação a precedentes não vinculantes. Aplicação do Enunciado 11 da ENFAM e de precedente do STJ. Acórdão devidamente fundamentado, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Inexistência de jurisprudência vinculante que tornasse necessária a abordagem expressa, em termos de distinção ou superação. CONTRADIÇÃO. Alegação de precedentes com entendimento diverso oriundos de outras Câmaras desta Corte. Inocorrência. A contradição que justifica a interposição de embargos declaratórios é intrínseca e não extrínseca. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.